Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702295-73.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: BANCO PAN S.A, VALQUIRES LUCIANO EMBARGADO: VALQUIRES LUCIANO, BANCO PAN S.A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR